Tribunal: TJDFT
Processo: 0733430-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733430-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO AVENA DA CRUZ RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PARTICIPANTE NÃO APOSENTADO. RESP 1.312.736/RS. TEMA 955. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA. 1. A modulação de efeitos prevista no julgamento do REsp 1.312.736/RS, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, aplica-se ao participante e ao assistido, conforme expressamente ressalvado. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados, defende que no caso dos autos não se aplicam as teses firmadas no julgamento do recurso especial 1.312.736/RS, porquanto o entendimento firmado pela Corte Superior no mencionado recurso repetitivo incidiriam somente em relação aos benefícios previdenciários já concedidos, aplicando-se, portanto, apenas às demandas em que as pessoas estejam aposentadas, o que não é o caso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1616224/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029